Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal militar. Apelação criminal. importunação sexual. Condenação mantida. Imputações múltiplas de assédio sexual. Condenação mantida apenas em um caso. Absolvição em dois casos. Readequação da pena. Analogia in malam partem. Pena restritiva de direitos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu, Major da Polícia Militar, pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e de assédio sexual (art. 216-A do CP c/c art. 9o, inciso II, alínea “b”, do CPM).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes estão suficientemente comprovadas para embasar a condenação do apelante; e, (ii) analisar se é possível a aplicação da circunstância agravantes específica prevista no art. 237, inciso II, do CPM ao crime de importunação sexual, previsto no Código Penal comum.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos e mensagens eletrônicas, em razão da habitual ausência de testemunhas presenciais.
4. Se restou comprovado que o réu, sem consentimento, abraçou, beijou e mordeu a vítima em contexto de constrangimento, com conteúdo libidinoso, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de importunação sexual.
5. No caso em que embora o réu tenha adotado forma de cumprimento inadequada, não havendo demonstração de conduta insistente, reiterada ou com conotação sexual, nem prova de que tenha utilizado sua posição hierárquica para constranger a vítima à obtenção de favorecimento sexual, impõe-se a absolvição pelo crime de assédio sexual.
6. As mensagens de teor elogioso e flertes isolados, sem conotação coercitiva, sexual explícita ou insistência, não configuram constrangimento penalmente relevante, ainda que reprováveis no campo ético ou administrativo.
7. Por outro lado, se o apelante fez uso da posição de superior hierárquico para criar situação de constrangimento, mediante abordagem física insistente e envio de mensagens com conteúdo íntimo e sugestivo, caracteriza-se o crime de assédio sexual
8. A agravante do art. 237, inciso II, do CPM, não se aplica ao crime de importunação sexual previsto no Código Penal comum, sob pena de analogia in malam partem.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível em condenações por crimes de importunação sexual e de assédio sexual quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
IV. Dispositivo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 216-A; CPM, art. 9o, inciso II, alínea “b”, e art. 237, inciso II; CPPM, art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; LC 64/90, arts. 1o, I, “e”, e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741839, 07011710520218070014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023, pub. 21/8/2023; TJDFT, Acórdão 1741738, 07150941620218070009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023, pub. 22/8/2023.